Tribunal: TJES
Processo: 5008286-35.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008286-35.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros
RECORRIDO: ALLAN MONTEIRO NETO e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO DE AMBAS AS PARTES. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. LEGALIDADE DA COBRANÇA DAS TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. ABUSIVIDADE DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5008286-35.2024.8.08.0035

Recorrentes: ALLAN MONTEIRO NETO

e AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Recorridos: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e ALLAN MONTEIRO NETO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Considerando o documento apresentado no id. 11387419, defiro ao recorrente
ALLAN MONTEIRO NETO
os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, com a condenação da parte requerida à restituição simples do valor pago a título de seguro de proteção financeira, no valor de R$ 2.266,51 (dois mil e duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e um centavos).

Irresignado, o autor apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reformada parcial da sentença de 1º grau, com a condenação da parte requerida à restituição em dobro das tarifas questionadas (registro de contrato, tarifa de avaliação do bem e seguro de proteção financeira) e indenização por danos morais.

O requerido também apresentou recurso, sustentando a legalidade da contratação do seguro de proteção financeira.

Inicialmente, em relação às tarifas de AVALIAÇÃO/GARANTIA e TARIFA DE REGISTRO, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.578.533 e REsp 1.578.526 (TEMA 958), fixou a tese de validade de tais tarifas.

Assim, de acordo com o entendimento firmado pelo Tribunal Superior, é válida a cobrança das indigitadas tarifas, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e não exista onerosidade excessiva.

In casu,
consoante acertadamente asseverado pelo juízo de origem, a instituição financeira requerida comprovou a efetiva prestação de tais serviços (id’s 10900735 e 10900736), razão pela qual não há que se falar em ilegalidade de tais cobranças.

Entretanto, em relação ao seguro de proteção financeira, embora seja possível a exigência de contratação de seguro como forma de garantia do contrato firmado, o STJ, no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (tema 972) firmou entendimento de que impor ao consumidor a contratação de seguro com seguradora escolhida pela financeira constitui venda casada.

Em sendo assim, ainda que a parte recorrente tenha demonstrado que ao consumidor foi oportunizada a liberdade na contratação, não lhe foi assegurada a liberdade na escolha do outro contratante (seguradora).

Desse modo, em relação à abusividade da indigitada tarifa, a sentença deve ser mantida, não merecendo nenhum reparo.

Registre-se que, de fato, o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que “a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Contudo, esse entendimento foi alterado, notadamente no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, no qual a Corte Especial daquele Sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor), não se aplicando a modulação dos efeitos dessa decisão (a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021), já que o contrato foi firmado em 20/05/2023 (id. 10900538).

Finalizando,
em
relação ao pleito indenizatório de dano moral, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável (AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ALLAN MONTEIRO NETO

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada somente para determinar a restituição em dobro do valor cobrado a título de seguro de proteção financeira (R$ 2.266,51).

E
m relação ao recurso inominado interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno somente a parte recorrente
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)